Tribunal: TRF3
Processo: 5017024-45.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
296/1327)

5017024-45.2019.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017024-45.2019.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIANE LOPES PASTOR

ADVOGADO do(a) APELADO: JAQUELINE AFONSO DA SILVA - SP429055-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JACQUELINE DE CASTRO NOBRE - SP431545-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REGULAR. DESNECESSIDADE DE REINGRESSO NO RGPS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da Autarquia e manteve a sentença que reconheceu o período de trabalho exercido pela autora junto à Prefeitura do Município de São Paulo, de 01/07/1993 a 18/11/2014, mediante Certidão de Tempo de Contribuição regularmente emitida e homologada, determinando sua averbação no RGPS e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER fixada em 26/04/2016, após correção de erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível o “reingresso” formal da segurada no Regime Geral de Previdência Social como condição para o cômputo, no RGPS, de tempo de contribuição certificado por regime próprio, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o RGPS e os regimes próprios, mediante compensação financeira, sem condicionar o aproveitamento do tempo certificado à demonstração de retorno formal ao regime geral.

4. O art. 99 da Lei no 8.213/91 disciplina apenas a competência para concessão e pagamento do benefício decorrente da contagem recíproca, não instituindo requisito adicional de “reingresso” ao RGPS.

5. O protocolo de requerimento administrativo perante o INSS é suficiente para fixar a competência do RGPS para análise e eventual concessão do benefício.

6. A Certidão de Tempo de Contribuição apresentada atende aos requisitos dos arts. 94 e 96 da Lei no 8.213/91 e do art. 130 do Decreto no 3.048/99, constituindo prova plena do período laborado no regime próprio e impedindo sua utilização simultânea no regime de origem.

7. O ordenamento jurídico prevê mecanismos formais de compensação financeira e controle administrativo que afastam o risco de contagem em duplicidade, não sendo legítima a restrição de direito constitucional com base em hipótese abstrata.

8. A correção do período inicial e da DER configura mero erro material, passível de ajuste nos termos do art. 494, I, do CPC, sem alteração do mérito.

9. Reconhecido o período de 01/07/1993 a 18/11/2014 e fixada a DER em 26/04/2016, a autora totaliza 36 anos e 7 meses de contribuição, tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

10. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC e não viola o princípio da colegialidade, sendo passível de controle por meio de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários independe de comprovação de reingresso formal no RGPS quando regularmente emitida Certidão de Tempo de Contribuição.

2. O art. 99 da Lei no 8.213/91 define a competência para concessão do benefício decorrente da contagem recíproca, não criando requisito adicional para o reconhecimento do direito.

3. A Certidão de Tempo de Contribuição regularmente emitida e homologada constitui prova plena do período laborado e impede sua utilização simultânea no regime de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 9o; Lei no 8.213/91, arts. 94, 96 e 99; Decreto no 3.048/99, art. 130; CPC, arts. 494, I, e 932.

Jurisprudência relevante citada: nada consta.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017024-45.2019.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JAQUELINE AFONSO DA SILVA - SP429055-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JACQUELINE DE CASTRO NOBRE - SP431545-A

APELADO: ELIANE LOPES PASTOR

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Cuida-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação da Autarquia e manteve a sentença que reconheceu o período de trabalho exercido pela autora junto à Prefeitura do Município de São Paulo, de 01/07/1993 a 18/11/2014, mediante Certidão de Tempo de Contribuição válida e devidamente homologada, determinando sua averbação no Regime Geral da Previdência Social e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER, corrigida na decisão para 26/04/2016.

A decisão monocrática consignou que a contagem recíproca está assegurada pelo art. 201, §9o, da Constituição Federal, bem como que a CTC apresentada atende plenamente aos requisitos legais previstos nos arts. 94 e 96 da Lei 8.213/91 e 130 do Decreto 3.048/99, sendo suficiente para comprovar o período laborado no regime próprio.

Constatou ainda se tratar de mero erro material a referência equivocada da sentença ao período inicial em 01/11/1993 e à DER em 21/10/2016, procedendo às correções necessárias sem alteração do mérito.

Nessa linha, a decisão concluiu pelo direito da autora à aposentadoria integral por tempo de contribuição, totalizando 36 anos e 7 meses até a DER.

Contra tal decisão, o INSS sustenta basicamente que não seria possível computar o período laborado no RPPS porque a autora não teria comprovado o “reingresso” ao RGPS na data do requerimento administrativo, invocando o art. 99 da Lei 8.213/91.

Afirma que a decisão monocrática deve ser reformada para julgar improcedente o pedido, ou, subsidiariamente, que a matéria seja levada ao colegiado para exaurimento da instância.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia à luz do conjunto probatório e da legislação previdenciária aplicável, inexistindo erro de julgamento que justifique retratação.

A insurgência do INSS limita-se à alegação de impossibilidade de cômputo do período laborado sob o Regime Próprio de Previdência Social, ao argumento de ausência de comprovação de “reingresso” da autora ao Regime Geral de Previdência Social quando do requerimento administrativo.

A tese não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 201, § 9o, da Constituição Federal, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral e os regimes próprios de previdência social, mediante compensação financeira entre eles. O dispositivo constitucional não condiciona o aproveitamento do tempo regularmente certificado à demonstração de retorno formal ou à constituição de novo vínculo contributivo no RGPS.

O art. 99 da Lei no 8.213/91, por sua vez, não institui requisito de “reingresso” ao regime geral. O referido dispositivo limita-se a definir qual sistema será responsável pela concessão e pelo pagamento do benefício decorrente da contagem recíproca, estabelecendo que este será concedido e pago pelo regime ao qual o interessado se dirige ao formular o requerimento. Trata-se de norma de definição de competência administrativa, não de criação de condição adicional para o reconhecimento do direito.

No caso concreto, a autora formulou requerimento administrativo perante o INSS, postulando aposentadoria no âmbito do RGPS. Tal circunstância é suficiente para fixar a competência do regime geral para análise e eventual concessão do benefício, inexistindo base legal para exigir demonstração de novo vínculo contributivo após a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição.

Não procede, ademais, qualquer preocupação quanto à eventual utilização simultânea do mesmo tempo de contribuição em regimes distintos. A contagem recíproca pressupõe compensação financeira entre os sistemas, o que exige a identificação precisa do período certificado e utilizado. A emissão da Certidão de Tempo de Contribuição, nos termos dos arts. 94 e 96 da Lei no 8.213/91 e do art. 130 do Decreto no 3.048/99, individualiza o lapso temporal e impede sua nova utilização para fins de aposentadoria no regime de origem, gerando os registros administrativos necessários à compensação previdenciária. O próprio ordenamento, portanto, estabelece mecanismos formais de controle aptos a obstar contagem em duplicidade, não sendo legítimo restringir direito constitucionalmente assegurado com base em risco meramente hipotético.

A Certidão de Tempo de Contribuição apresentada atende plenamente aos requisitos legais. O documento foi emitido por ente público competente, devidamente homologado pela unidade gestora do RPPS, e contém as informações necessárias acerca do período laborado e das respectivas remunerações, constituindo prova plena do tempo de contribuição para fins de averbação no RGPS.

Também foi corretamente reconhecido que a sentença incorreu em erros materiais ao indicar equivocadamente o período inicial como 01/11/1993 e a DER como 21/10/2016, quando os documentos dos autos demonstram tratar-se do período de 01/07/1993 a 18/11/2014 e da DER em 26/04/2016. Tais equívocos foram devidamente corrigidos, sem alteração do mérito, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Mantido o reconhecimento do período de 01/07/1993 a 18/11/2014 e fixada a DER em 26/04/2016, verifica-se que a autora totaliza 36 anos e 7 meses de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo, tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, na forma reconhecida na decisão agravada.

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC e não afronta o princípio da colegialidade, uma vez que a decisão é passível de controle pelo órgão colegiado por meio do presente agravo interno.

O recurso limita-se a reiterar argumentos já analisados e afastados, não trazendo fundamento novo capaz de infirmar a decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REGULAR. DESNECESSIDADE DE REINGRESSO NO RGPS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da Autarquia e manteve a sentença que reconheceu o período de trabalho exercido pela autora junto à Prefeitura do Município de São Paulo, de 01/07/1993 a 18/11/2014, mediante Certidão de Tempo de Contribuição regularmente emitida e homologada, determinando sua averbação no RGPS e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER fixada em 26/04/2016, após correção de erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível o “reingresso” formal da segurada no Regime Geral de Previdência Social como condição para o cômputo, no RGPS, de tempo de contribuição certificado por regime próprio, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o RGPS e os regimes próprios, mediante compensação financeira, sem condicionar o aproveitamento do tempo certificado à demonstração de retorno formal ao regime geral.

4. O art. 99 da Lei no 8.213/91 disciplina apenas a competência para concessão e pagamento do benefício decorrente da contagem recíproca, não instituindo requisito adicional de “reingresso” ao RGPS.

5. O protocolo de requerimento administrativo perante o INSS é suficiente para fixar a competência do RGPS para análise e eventual concessão do benefício.

6. A Certidão de Tempo de Contribuição apresentada atende aos requisitos dos arts. 94 e 96 da Lei no 8.213/91 e do art. 130 do Decreto no 3.048/99, constituindo prova plena do período laborado no regime próprio e impedindo sua utilização simultânea no regime de origem.

7. O ordenamento jurídico prevê mecanismos formais de compensação financeira e controle administrativo que afastam o risco de contagem em duplicidade, não sendo legítima a restrição de direito constitucional com base em hipótese abstrata.

8. A correção do período inicial e da DER configura mero erro material, passível de ajuste nos termos do art. 494, I, do CPC, sem alteração do mérito.

9. Reconhecido o período de 01/07/1993 a 18/11/2014 e fixada a DER em 26/04/2016, a autora totaliza 36 anos e 7 meses de contribuição, tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

10. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC e não viola o princípio da colegialidade, sendo passível de controle por meio de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários independe de comprovação de reingresso formal no RGPS quando regularmente emitida Certidão de Tempo de Contribuição.

2. O art. 99 da Lei no 8.213/91 define a competência para concessão do benefício decorrente da contagem recíproca, não criando requisito adicional para o reconhecimento do direito.

3. A Certidão de Tempo de Contribuição regularmente emitida e homologada constitui prova plena do período laborado e impede sua utilização simultânea no regime de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 9o; Lei no 8.213/91, arts. 94, 96 e 99; Decreto no 3.048/99, art. 130; CPC, arts. 494, I, e 932.

Jurisprudência relevante citada: nada consta.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão